Tribunal: TJES
Processo: 5000284-32.2023.8.08.0061
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000284-32.2023.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LESSI DE FREITAS DE SOUZA
RECORRIDO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de “ação declaratória de inexistência de débito e indenização em danos materiais e morais” ajuizada por Lessi de Freitas de Souza em face de e Banco Banestes S.A, ambos já qualificados nos autos em epígrafe, por meio da qual alega, em síntese que ao consultar seus extratos da conta 2666274-2, agência 187, foi surpreendida por descontos realizados pelo Requerido no período de DEZ/2018 a NOV/2022, informa que tais recorrentes descontos são no valor de R$ 27,50 (vinte e sete reais e cinquenta centavos) referentes a cesta multivantagens light, que nunca contratou.

Em sede de sentença: “Ante o exposto, atenta à legislação pertinente, à jurisprudência dominante, aos princípios de direito aplicáveis à espécie e ao que mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, o que faço com fulcro no art. 487, I, do CPC, para CONDENAR o Réu: I) a ressarcir, em dobro, ou seja, R$2.707,00 (dois mil, setecentos e sete reais), todas as tarifas cobradas a título de “cesta multivantagens light”, que perfazem a monta de R$1.353,50 (um mil, trezentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos) devidamente atualizado pela variação do IPCA a partir de cada evento, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; e II) ao pagamento no valor de R$3.000,00 (três mil reais) corrigidos monetariamente, na forma da súmula 362 do STJ, a título de indenização por danos morais, sobre o qual incidirá correção monetária pelo índice do INPC/IBGE e juros moratórios, à taxa de 1% ao mês, a partir desta decisão.”

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado, almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedente a presente demanda.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, verifico que a Instituição financeira Recorrente cobrou da parte recorrida a tarifa bancária, vez que utilizava sua conta na instituição. Os extratos juntados pela recorrente comprovam que foi descontada mensalmente a quantia de R$27,50 (vinte e sete reais e cinquenta centavos).

Impende consignar que fora constatado que a cobrança de tarifas bancárias designadas sob a alcunha de "cesta multivantagens light", destituída de suporte probatório de autorização efetiva, e por conseguinte, avessa ao exercício regular do direito.

Ressalto ainda que "É necessária a expressa previsão contratual das tarifas e demais encargos bancários para que possam ser cobrados pela instituição financeira. Não juntados aos autos os contratos, deve a instituição financeira suportar o ônus da prova, afastando-se as respectivas cobranças" (AgInt no REsp 1414764/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/02/2017, DJe 13/03/2017).

Sendo assim, é notável que houve falha na prestação de serviço, sendo necessário o dever de indenizar. Dessa forma, vislumbro de forma idêntica a R.sentença.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte Recorrida experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra subjetiva.

No que tange ao quantum arbitrado, destaco que a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável a condenação pelos danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)